Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000217-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), Negão (PACIENTE), CELSO SEVERIANO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155,
CAPUT,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA - NÃO QUITAÇÃO DO VALOR – AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – RECOLHIMENTO EM CÁRCERE MANTIDO, SEM QUE EXISTA DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo
códex.

Logo, mantido o paciente recolhido em cárcere provisório, sem que existam os requisitos legais da prisão preventiva, tão somente porque não quitou o valor fixado a título de fiança, aliado ao fato de que é assistido pela i. Defensoria Pública e que, na Delegacia de Polícia, afirmou exercer atividade laboral como pedreiro, mas que, atualmente, encontra-se desempregado, há de se presumir a sua hipossuficiência, a inferir a conclusão de que, se acaso tivesse condições econômicas, jamais optaria em permanecer preso, no aguardo de uma possível decisão que o exonerasse do pagamento.

Outrossim, apesar do encarcerado não ter cumprido as condições diversas do cárcere fixadas pelo d. juízo singular por ocasião da concessão da liberdade provisória, diante da inexistência de decisão judicial, devidamente fundamenta, decretando a sua prisão preventiva, torna-se ilegal a sua manutenção recolhido ao cárcere.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

CELSO SEVERIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
o mantém recolhido em cárcere desde a data de 03/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada
, por ter, em tese, cometido a conduta ilícita descrita no
art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de
fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
e a determinação para que apresente comprovante de endereço atualizado e documento de identificação pessoal, providências estas que já foram cumpridas, exceto a medida cautelar pecuniária, que não foi adimplida por
ausência de condições econômicas
do increpado, que se encontra atualmente desempregado e está sendo mantido encarcerado embora
reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
.

Lado outro, sustenta que a
custódia cautelar apresenta-se medida mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a ser incerta e futuramente ajuizada em 1o grau
,
haja vista que, frente às circunstâncias fáticas, acaso condenado, o paciente não será submetido a cumprir pena em regime fechado.

Por tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória
sem
fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação de ID 29431453 ao ID 29431454.

A tutela de urgência foi
deferida
(ID

29692977), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 29868487.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID no 32030474).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Celso Severiano
foi preso em flagrante delito na data de 03/01/2020, por ter, em tese, cometido as condutas ilícitas descritas no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, a. autoridade policial concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o recolhimento da fiança acautelatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que não fora recolhido pelo increpado, motivo pelo qual foi mantido em cárcere provisório.

Remetido o auto de prisão ao d. magistrado singular, foi aplicada a regra contida no
art. 325, §1o, inc. II, do CPP
e reduzido o valor da fiança fixada para o
quantum
de
R$ 500,00
(quinhentos reais), o qual também não foi quitado, além de fixadas as condições de apresentação do documento de identificação pessoal e do comprovante de endereço. No entanto, o favorecido nessa ordem foi mantido encarcerado, por não ter condições econômicas para adimplir a medida acautelatória pecuniária.

Pois bem. De proêmio, destaco que a prisão preventiva constitui-se em medida cautelar excepcional, somente admitida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que admite a medida extremada, nos termos do art. 313 do CPP, e acaso seja indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

É o que se extrai do precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a seguir transcrito:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11)

In casu
, ao ser concedida ao paciente a liberdade provisória com o arbitramento da fiança, restou evidenciada na decisão proferida em 1o grau a
inexistência do requisito normativo

pertinente ao
periculum libertatis.

Logo, resta clara a
ausência de respaldo legal para a sua manutenção em cárcere provisório
tão somente porque não possui condições financeiras para quitar o montante imposto a título de medida acautelatória.

À vista disso, conforme preconizam os artigos 325 e 350, ambos do Código de Processo Penal, se assim recomendar a situação econômica do preso,
a fiança poderá ser reduzida até o máximo de 2/3 (dois) terços, ou mesmo dispensada
, ocasião em que
o juiz deverá
, ao conceder a liberdade provisória,
sujeitar o acusado às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo
códex
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Senão vejamos o teor dos artigos 325 e 350, ambos do CPP,
in verbis:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Nessa toada, em análise da prova pré-constituída, conquanto inexista documento comprobatório da ausência de condições econômicas do increpado, verifico que a sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, o que dá margem à conclusão acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.

Demais a isso, em sua oitiva na Delegacia, afirmou exercer atividade laboral como pedreiro e que, atualmente, encontra-se desempregado, situação que, à toda evidência, obsta o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de fiança.

Alia-se a isso, ainda, que, embora pudesse estar solto desde a data de
03/01/2020
, quando lhe fora concedida a liberdade provisória condicionada à fiança ainda na Delegacia, seguiu recolhido em cárcere, aparentemente, até o presente momento.

Com isso, a presunção é de que, só não entrou em gozo das condições da liberdade provisória porque realmente não pode pagar o valor estabelecido como fiança acautelatória, pois há que se deduzir que qualquer pessoa, tendo a possibilidade de dispender uma referida quantia de dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, não optaria por ficar presa preventivamente, no aguardo de possível decisão que o exonerasse do referido pagamento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre, comprovou situação de desemprego e ausência de declaração de imposto de renda. Ademais, permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. Evidências de hipossuficiência econômica e possibilidade de dispensa da fiança
” (HC 476.006/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

No entanto, embora na liminar deferida no presente remédio heroico tenha sido afastada a medida acautelatória pecuniária e determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, nas informações que prestou nesse
mandamus
,
o d. magistrado singular esclareceu que o sujeito ainda não foi solto
porque deixou de cumprir as condições de apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de endereço, impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória.

Sucede que ao prolatar a decisão judicial, o d. julgador foi enfático em afirmar que “
vejo que não é necessária a prisão do autuado, pois não vislumbro concretamente a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, como a necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
”
(ID
29431454 - Pág. 2).

E, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, não verifiquei édito posterior decretando a prisão preventiva do paciente em razão do alardeado descumprimento das condições a ele impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória.

Logo, com base no
decisum
proferido pelo d. juízo singular, acostado a esse remédio heroico sob o ID 29431454 - Págs. 1/2, não há como o sujeito ser mantido recolhido em cárcere tão somente porque deixou de cumprir as restrições fixadas por ocasião da liberdade provisória, haja vista a inexistência de pronunciamento judicial devidamente fundamentado que imponha a prisão preventiva.

No entanto, não há como desconsiderar que a
prisão cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto, havendo o descumprimento das medidas impostas ao increpado e entendendo o d. juízo pela imprescindibilidade da sua custódia provisória para a garantia da aplicação da lei penal, em razão de dúvidas quanto a sua identidade civil, nada obsta que o sujeito seja recolhido ao cárcere,
desde que exista decisão judicial devidamente fundamentada na existência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP
, o que não há na hipótese em apreço.

À vista disso, diante desse contexto e da evidente ausência dos requisitos legais para a manutenção do isolamento cautelar do increpado, não restam dúvidas de que se mostra ilegal o seu encarceramento
apenas em razão do não pagamento da fiança fixada e do inadimplemento das condições fixadas pelo d. juízo singular, sem que exista decisão judicial, devidamente motivada, determinando a sua prisão preventiva, pelo que se torna imperativa a concessão da ordem do presente
writ.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional, ratificando a liminar deferida, e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
para o fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada ao paciente
CELSO SEVERIANO, e determino
ao
d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
a expedição do competente alvará de soltura em prol do increpado, clausulado com as cautelas de estilo
,
o qual deverá imediatamente cumprido,
independentemente do adimplemento das condições outras impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória,
sob pena de responsabilização do d. magistrado singular por tal ato junto à Corregedoria-Geral de Justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020